Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703263-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INOVE CONSTRUTORA LTDA – ME e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, proposta pela exequente em desfavor de JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS e JARDEL MARIO LOPES CANÇADO. A exequente requereu a instauração do incidente com fundamento no art. 28, §5o, CDC, segundo o qual, a personalidade jurídica da devedora pode ser afastada se for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento dos danos causados aos consumidores. Os réus foram citados e apresentaram resposta (id 93418432). Alegaram, preliminarmente, a nulidade da citação, tendo em vista que a carta de citação foi recebida por pessoa sem poderes de gerência ou administração; que a intimação para cumprimento de sentença foi nula porque a carta foi enviada para endereço desatualizado; ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. No mérito, afirmaram, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da desconsideração; que deve ser respeitada a autonomia patrimonial; que não houve abuso da personalidade jurídica; a inaplicabilidade do CDC e da Teoria Menor ao caso. Ainda, impugnaram a gratuidade judiciária concedida à exequente e requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. A exequente se manifestou sobre a impugnação rebatendo os argumentos dos réus. Relatados brevemente, passo a decidir. As preliminares arguidas não podem ser acolhidas. A citação da pessoa jurídica, em que pese a literalidade do CPC73, há muito tempo é analisada a partir da Teoria da Aparência. Desse modo, se a carta foi entregue no endereço em que estabelecida a pessoa jurídica, o fato de ter sido recebida por pessoa sem poderes de gerência ou administração é irrelevante. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). (...)" AgInt no AREsp 1818954/GO "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)" AgInt no AREsp 1847835/SP Também não é possível reconhecer a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. Conforme se verifica da certidão simplificada da Junta Comercial (id 63615881), a situação da sociedade era "Ativa" e, em tese, funcionando no endereço indicado no contrato social. Nesse particular, eventual irregularidade nos cadastros fazendários também não conduz à nulidade da intimação, dada a natureza administrativa da relação existente entre a sociedade e o Fisco. Em outras palavras, para verificar a existência e regularidade formal de uma sociedade empresária, recorre-se ao Registro Público de Empresas Mercantis, e perante este órgão, a executada estava ativa e funcionando no endereço cadastral. Os requeridos suscitaram a ilegitimidade ativa da exequente, mas a fundamentação apenas à ausência de interesse processual. De acordo com a tese dos réus, não há interesse processual porque não está comprovado o abuso da personalidade jurídica, seja na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade. Entretanto, tais pressupostos (legitimidade e interesse) são analisados a partir do que o autor afirma, num juízo provisório de veracidade. Sendo assim, como a exequente afirma que os réus são sócios da pessoa jurídica executada e busca atingir o patrimônio destes para satisfazer obrigação da sociedade, há interesse de agir e legitimidade. REJEITO, portanto, as preliminares. A impugnação à gratuidade judiciária não merece prosperar. A exequente demonstrou que estava recebendo Auxílio Emergencial, o que reforça a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. Como os réus não demonstraram qualquer situação que comprovasse que a exequente não faz jus ao benefício, REJEITO a impugnação. A relação jurídica subjacente tem natureza consumerista e essa natureza é aferida a partir de seus elementos: consumidor, fornecedor e contrato de fornecimento de bens e serviços. A exequente celebrou contrato com a executada a fim de que esta construísse uma casa. Como a atividade desenvolvida pela executada, de forma organizada e profissional, tinha finalidade econômica e destinava o serviço a consumidor final, está claro que tal relação era de consumo. Nesse caso, a desconsideração da personalidade jurídica, funda-se na Teoria Menor (CDC, 28, §5o) e, portanto, prescinde da demonstração de uso abusivo da personalidade jurídica. É bastante para o afastamento da autonomia patrimonial que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento dos danos causados à consumidora exequente. Diante desse quadro, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo que o patrimônio de JARDEL MARIO LOPES CANÇADO e JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS responda pelas obrigações da executada oriundas deste processo perante a exequente. À Secretaria para retificar os registros do processo, incluindo os sócios no polo passivo da execução. Concedo aos novos executados o prazo de 15 dias para pagarem a dívida, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e multa (CPC, 523, §1o). Indefiro o pedido de gratuidade judiciária tendo em consideração que o Sr. Jardel é funcionário público e ambos residem em bairro típico de classe média Águas Claras); fatos que contrariam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração e porque não apresentaram outros elementos que demonstrassem a efetiva necessidade do benefício. Decorrido o prazo para pagamento sem manifestação, intime-se a exequente para que indique bens dos devedores e apresente o valor atualizado da dívida.” (...) “Os requeridos opuseram embargos de declaração alegando omissões e erro de procedimento na decisão id 106474170. De acordo com a tese dos embargantes, a decisão foi omissa na apreciação de documentos e sobre a inaplicabilidade da Teoria Menor (CDC, 28, §5o). Afirmam ainda que o indeferimento da gratuidade judiciária sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência caracteriza erro de procedimento. Pela descrição dos vícios apontados pelos embargantes, verifica-se que acaso existam efetivamente, não podem ser sanados pela via dos aclaratórios. De todo modo, os documentos indicados pelos requeridos foram analisados, contudo, não conduziam ao resultado pretendido pela defesa, isto é, eximir os sócios da responsabilidade. Portanto, vê-se que os embargantes pretendem a reforma da decisão e isto deve ser buscado pela vista processual apta. Em razão do exposto, REJEITO os embargos.” Os Agravantes sustentam (i) que é nula a citação pelo correio, uma vez que a carta foi recebida por pessoa estranha à empresa; (ii) que também é nula a intimação para o cumprimento de sentença efetivada em endereço desatualizado e recebida por quem não mantém relação com a empresa; (iii) que não foi comprovado desvio de finalidade nem confusão patrimonial passível de justificar a desconsideração da personalidade jurídica; (iv) que a inexistência ou a não localização de bens da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica; (v) que, devido a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas da empresa; (vi) que é inaplicável o artigo 28 do Código de Processo Civil porque a demanda foi solucionada à luz do Código Civil; (vii) que não há prova de má administração ou obstáculo à satisfação do crédito da Recorrida; e (viii) que a Agravada não faz jus à gratuidade de justiça, pois não juntou a declaração de hipossuficiência nem comprovou situação de necessidade. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a nulidade da citação da fase de conhecimento, a nulidade da intimação da fase de cumprimento de sentença ou a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Recorrentes. Primeiro, porque o novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade justiça. Em relação à temática, admite-se agravo de instrumento apenas contra “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, nos termos do inciso V do artigo 1.015. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (AI 07027020820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 19/05/2020)” Segundo, porque tanto a citação pelo correio (100665060) quanto a intimação para o cumprimento de sentença (47640395) ocorreram no endereço indicado no contrato de prestação de serviços (fls. 16 ID 100665060). Observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, legitima-se, à primeira vista, o emprego da teoria da aparência. Também não há nenhuma evidência de que a citação, efetivada no endereço da Agravante, não tenha sido recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Terceiro, porque, em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial claramente descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada no que diz respeito aos requisitos substanciais para a desconsideração da personalidade jurídica. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/02/2013)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator